Tribunal: TJMT
Processo: 1011650-43.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011650-43.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILTON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 040.677.261-47 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1011650-43.2020.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: MILTON JOSE DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 04/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÃO PIPA –COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrente é morador do bairro São Simão, em Várzea Grande/MT, e no local, não tem rede de distribuição de água e esgoto, necessitando que a reclamada disponibilize rotineiramente caminhão pipa a todas as famílias do bairro.

Aduz o autor que, solicita por aplicativo o fornecimento de água do caminhão pipa, contudo, o recorrido vem negligenciando o seu dever de disponibilizar tal serviço, mesmo diante do pagamento regular da fatura cobrada mensalmente pela Ré.

Em análise ao conjunto probatório apresentado, restou evidenciado a ocorrência de inúmeros atendimentos referente à serviços de caminhão pipa destinado ao imóvel do autor, não havendo nenhuma demonstração de solicitação não atendida.

Insta registrar que, não consta nos autos nenhum protocolo de solicitação de serviço de fornecimento de água não atendida.

Nesse mesmo sentido, registro que, a prova apresentada na inicial, que demonstram diversas conversas por aplicativo de mensagens, visando demonstrar os insistentes pedidos de caminhão pipa, não se trata de canal formal de comunicação entre a concessionários e seus consumidores, pois demonstra ser contato telefônico pessoal de algum funcionário da empresa.

Portanto, entendo que o autor não logrou êxito em demonstrar qualquer abuso por parte da autarquia reclamada.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021